Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746890-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNO DINIZ ROCHA, LORENA INACIO CARDOSO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de reiteração de pesquisas aos sistemas SISBAJUD (“teimosinha”) e INFOJUD. Alega, em síntese, que: 1) a decisão recorrida baseou-se em uma premissa fática inexistente, qual seja, a alegada impossibilidade de movimentação processual sem a prévia indicação de bens penhoráveis pelos exequentes; 2) o direito à consulta decorre do princípio basilar da execução, previsto no art. 797 do CPC, que estabelece que a execução realiza-se no interesse do credor; 3) a jurisprudência afirma que, frustradas as tentativas de penhora, a consulta aos sistemas conveniados é medida que se impõe; 4) o perigo da demora está evidenciado pelo risco de que a execução se transforme em um procedimento inócuo, sem eficácia prática; 5) a última pesquisa fora realizada em 12/05/2021, sendo razoável a reiteração após o lapso temporal transcorrido. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas SISBAJUD (“teimosinha”) e INFOJUD e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, ao que consta, as últimas pesquisas ao SISBAJUD e INFOJUD foram feitas em 2015, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira dos executados/agravados, a justificar a sua renovação. No mesmo sentido: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Além disso, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator